Tribunal: TCU
Processo: 029.162/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2314/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação da empresa Fersan Arquitetura e Tecnologia Eireli a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal (Senac/DF), relacionadas à licitação 10/2020, destinada a contratar empresa para a execução de obra de reforma e ampliação da unidade do Senac em Taguatinga, com orçamento previsto de R$ 2.378.270,12. Considerando que, em suma, a representante alegou que (peça 1): i) após a apresentação dos lances e classificação das propostas, houve a desclassificação de mais da metade dos concorrentes, ainda que reconhecendo o detalhamento de suas propostas técnicas, unicamente por utilização do modelo de proposta contida no edital; ii) apresentou a melhor proposta válida e que foi desclassificada unicamente por ter seguido o modelo de proposta trazida no edital, que traz equívocos pontuais em alguns itens, pequenas impropriedades materiais, e que a análise equivocada e ilegal ocasionou a manutenção de pouquíssimas propostas em valor global mais alto do que a proposta da representante; iii) o modelo de proposta constante do edital desconsidera diversos itens que devem ser inclusos no valor global e que a licitante declarada vencedora não teria cumprido requisito do edital; considerando que a análise da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana demonstrou que: i) a representação não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade reportada; ii) a representante foi desclassificada do certame pela não inclusão do elevador em sua proposta de preço, contrariando o edital da licitação, que expressamente previa a entrega do item; iii) em relação à exigência de marca, embora o edital preveja a entrega de material alternativo "ou similar equivalente", tal exigência afronta a dispositivo do regulamento de licitações do Senac (Resolução 958/2012); iv) a diferença de preços entre a licitante declarada vencedora e a representante é de apenas R$ 965,05 e que a proposta da representante não contém o item elevador, que certamente é mais caro do que a diferença apresentada; considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU, porque, apesar de a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, não contém indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades apontadas; considerando que, por essa razão, não há que se falar na concessão de medida cautelar para suspender o referido certame; considerando que não restou configurado interesse público que justifique a atuação desta Corte de Contas; considerando, no tocante ao mérito, os pareceres uniformes da SeinfraUrbana; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 103, §1o, e 105, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; e 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020; em: não conhecer desta representação; dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal de que a exigência de apresentação de marca/fabricante/modelo dos produtos ofertados nas planilhas orçamentárias dos licitantes afronta os princípios da Lei 8.666/1993 e o art. 13, § 1o, da Resolução 958/2012, do próprio Senac; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 11 ao Senac/DF e à representante; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 029.162/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Fersan Arquitetura e Tecnologia Eireli (CNPJ 26.968.073/0001-65). 1.3. Unidade: Administração Regional do Senac no Distrito Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Marco Antônio Ferreira Santos e outros, representando Fersan Arquitetura e Tecnologia Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.